Tribunal: STF
Processo: SS 5630
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Câmara Legislativa do Município de Lagoa D’Anta. Retenção pelo Chefe do Poder Executivo das parcelas duodecimais titularizadas pelo órgão legislativo municipal. Violação do princípio da separação dos poderes e da autonomia orçamentária e financeira do Poder Legislativo municipal (CF, art. 2º e 168). Precedentes.



1. Não cabe ao Chefe do Poder Executivo reter as parcelas duodecimais titularizadas pela Câmara legislativa municipal ou contingenciá-las em face da frustração das metas fiscais, incumbindo ao próprio órgão legislativo, no exercício de sua autonomia orçamentária e com respeito e atenção ao dever de responsabilidade fiscal, realizar os ajustes orçamentários necessários, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno, externo e judicial.



2. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pela Câmara Legislativa do Município de Lagoa D’Anta/RN, visando a sustar os efeitos da liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0803919-29.2023.8.20.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    2. A decisão impugnada sustou os efeitos de liminar favorável à Câmara Municipal, concedida em primeira instância, pela qual assegurado ao órgão legislativo municipal o repasse integral dos duodécimos orçamentários previstos na LOA/2023.



    3. Este pedido de contracautela foi originariamente formulado perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, declinado da competência, remeteu os autos a esta Suprema Corte.



    4. Na origem, a Câmara Legislativa municipal impugna a metodologia de cálculo adotada pelo Prefeito Municipal para o repasse dos duodécimos orçamentários (CF, art. 168, caput). Segundo o entendimento do órgão executivo, a lei orçamentária anual estabelece mera estimativa de receita e de despesas, devendo ser efetuada, durante a execução financeira e orçamentária, a adequação entre o “orçamento efetivamente realizado no ano anterior” e o teto de gasto do Poder Legislativo previsto no art. 29-A da Constituição (no caso do Município de Lagoa D’Anta/RN, que possui mais de 100 mil habitantes, sete porcento — CF, art. 29-A, I).



    5. Alega o requerente, nesta demanda cautelar, que o repasse orçamentário deve respeitar o quantum estabelecido e fixado na lei orçamentária anual municipal (LOA/2023). Tendo em vista que a dotação anual do órgão legislativo municipal representa o montante total de R$ 2.159.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil reais), isso significa que a parcela duodecimal mensal devida à Câmara municipal corresponde ao valor mensal de R$ 179.916.66 (cento e setenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). O Poder Executivo municipal, no entanto, supostamente aplicando os critérios do art. 29-A da Constituição, efetivou o repasse duodecimal no valor de R$ 108.913,01 (cento e oito mil, novecentos e treze reais e um centavos), apurando-se uma diferença mensal de R$ 71.003,63 (setenta e um mil, três reais e sessenta e cinco centavos).



    6. Afirma que a conduta do Prefeito Municipal afronta a garantia constitucional do Poder Legislativo aos repasses duodecimais (CF, art. 168) e também, na linha da jurisprudência desta Corte (ADPFs 339 e 384), a autonomia administrativa, orçamentária e funcional do Poder Legislativo.



    7. Requer, desse modo, “a concessão de efeito suspensivo liminar, com esteio art. 15, § 4º da Lei Federal n.º 12.016/2009, para sobrestar os efeitos da decisão deferida pelo TJRN, em sede de Agravo de Instrumento nº 0803919- 29.2023.8.20.0000, com seus efeitos retroagindo anteriormente a concessão da tutela/liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 0800438- 63.2023.8.20.5107, e com eficácia até o trânsito em julgado da decisão, concedida ao Município de Lagoa D’anta em desfavor da postulante Câmara Municipal de Lagoa D’anta”.



    8. Em suas informações oficiais, o Município de Lagoa D’Anta/RN afirma que “a base de cálculo para o repasse da Câmara, não fica vinculada diretamente apenas a Lei Orçamentária, mas sim, ao somatório da RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS TRANSFERÊNCIAS previstas na Constituição Federal, se concluindo, a margem de qualquer dúvida, que a base do cálculo para o repasse da Câmara não é a LOA e sim o dispositivo Constitucional acima citado. Ademais, imperioso dizer que a observância ao art. 29-A, I, da CF/88, tem o escopo não apenas de resguardar a soberania conferida à Carta da Republica, mas também o de assegurar a proporcionalidade e o equilíbrio entre os poderes. Em outras palavras, o repasse dos duodécimos deve estar em consonância com a receita real, e não com a prevista”.



    9. O Procurador-Geral da República opinou pelo deferimento da contracautela, consoante ementa do parecer:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. REPASSE DE DUODÉCIMOS DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS VALORES PREVISTOS NA LEI. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER LEGISLATIVO. AFRONTA AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de segurança que versa sobre o repasse de duodécimos, pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo municipal, em valores menores que aqueles previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA, uma vez que seu fundamento é de natureza constitucional, envolvendo a interpretação e a aplicação do art. 168 da Constituição Federal. 



    2. É dever do Poder Executivo promover o repasse, sob a forma de duodécimos, dos recursos destinadosaos demais órgãos e Poderes de acordo com os valores previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA. 



    3. Ofende a autonomia financeira do Poder Legislativo omissão do Poder Executivo municipal consubstanciada na ausência de repasse da totalidade dos valores devidos a título de duodécimos previstos na lei orçamentária anual. 



    — Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.



    É o relatório.



    Aprecio a admissibilidade do pedido.



    Questões preliminares



    10. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição exclusiva das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, destinada à sustação de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    Destina-se o incidente de contracautela apenas a obstar a execução imediata de decisões judiciais proferidas contra a Fazenda Pública e seus agentes. Reveste-se, por isso mesmo, de absoluta excepcionalidade, motivo pelo qual comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). 



    Inadmissível, desse modo, o uso do instrumento de contracautela como mero sucedâneo das vias recursais, achando-se condicionado o seu manejo, exclusivamente, à prevenção contra o risco de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível a causa de pedir das ações suspensivas estar vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa da Câmara Legislativa do Município de Lagoa D’Anta/RN, uma vez pretendida a defesa de seus direitos institucionais.



    Registro, quanto a esse aspecto, que a jurisprudência da Corte, em exegese ampliativa, tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas quando na defesa de suas prerrogativas institucionais, como na espécie (STP 948-MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13.4.2023, DJe 19.4.2023).



    12. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, aprecio o pedido de contracautela.



    Autonomia orçamentária e retenção de repasses duodecimais



    13. É certo que a lei orçamentária anual veicula apenas estimativa das receitas e despesas para o ano seguinte, uma vez que não se mostra possível aos órgãos orçamentários anteciparem com exatidão, no ano anterior, a forma exata como se dará a arrecadação no exercício financeiro seguinte.



    14. Desse modo, o princípio orçamentário da flexibilidade harmoniza o dever de fiel cumprimento do orçamento aprovado pelo Legislativo com a necessidade de adequação à realidade da receita arrecadada e da despesa realizada, impondo aos órgãos responsáveis, durante o curso da execução, a responsabilidade de concretizar os programas previstos nas peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) da maneira mais fidedigna ao programa original.



    15. Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina ao Poder Executivo que, constatada a frustração do cumprimento das metas fiscais, proceda ao contingenciamento de gastos e movimentações financeiras, de modo a preservar o equilíbrio orçamentário necessário (LRF, art. 9º, caput).



    16. Nesse ponto, a Lei de Responsabilidade Fiscal outorgou ao Chefe do Executivo o poder de retenção sobre os repasses destinados aos demais órgãos de Poder, caso não observassem o dever de adequação dos respectivos gastos ao novo cenário financeiro (LRF, art. 9º, § 3º).



    17. Essa previsão normativa, no entanto, prejudicava a autonomia financeira e orçamentária dos demais órgãos de Estado, sujeitos ao poder unilateral do Executivo de contingenciamento do orçamento público anual.



    18. A EC nº 45/2004 saneou esse problema, ampliando a autonomia financeira e orçamentário dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública, ao assegurar-lhes o direito aos repasses duodecimais, em sua integralidade, até o dia 20 de cada mês (CF, art. 168, caput).



    19. Reafirmando a autonomia entre os Poderes, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADI 2.238, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, § 3º, da LRF, pondo fim à discussão quanto à subsistência, ou não, após a EC nº 45/2004, do poder discricionário do Executivo de reter ou contingenciar os repasses duodecimais dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e da Defensoria Pública. Transcrevo, no ponto, trecho da ementa:



    (...) 4.1. A norma estabelecida no § 3º do referido art. 9º da LRF, entretanto, não guardou pertinência com o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício responsável da autonomia financeira por parte dos Poderes Legislativo, Judiciário e da Instituição do Ministério Público, ao estabelecer inconstitucional hierarquização subserviente em relação ao Executivo, permitindo que, unilateralmente, limitasse os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias no caso daqueles poderes e instituição não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput. A defesa de um Estado Democrático de Direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema de organização liberal, em especial na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do poder e suas autonomias constitucionais, em especial quando há expressa previsão constitucional de autonomia financeira. Doutrina.



    .......................................................................................................



    (ADI 2238, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)



    20. É de destacar, contudo, que, embora afastado o poder de retenção do Executivo quanto aos duodécimos destinados ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública (CF, art. 168, caput), essa circunstância não desonera tais órgãos da observância do dever de contingenciamento de gastos em face da frustração das metas fiscais (LRF, art. 9º, caput), devendo tal obrigação ser cumprida, com autonomia e lealdade, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno, pelo controle externo realizado pelos Tribunais de Contas e pelo controle judicial.



    21. Fica vedado, contudo, ao Chefe do Poder Executivo, unilateralmente, contingenciar ou reter os duodécimos orçamentários dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública, devendo proceder ao repasse em seu valor integral, tal como previsto na Lei Orçamentária Anual. Colho da jurisprudência desta Corte, nesse sentido, ementa de minha lavra:



    CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO PRECEITO FUNDAMENTAL. O PAPEL INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NO SISTEMA DE JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E ELEMENTO ESTRUTURANTE DO ESTADO DE DIREITO. REPASSE OBRIGATÓRIO DE RECURSOS POR DUODÉCIMOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE PLENÁRIO. ARGUMENTO DE FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS PELO PODER PÚBLICO É EXCEPCIONAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Legitimidade ativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep). Precedentes. 



    2. Os direitos fundamentais processuais, percebidos e reconhecidos como categoria jurídica, representam não apenas um mínimo essencial para a defesa dos cidadãos frente a atuação do poder estatal, presentado pelo Poder Judiciário, mas, antes, um conjunto permanente e imutável de direitos de um sistema civilizado de administração da justiça. 



    3. O acesso à justiça deve ser reconhecido como um direito efetivo, e não uma mera perspectiva teórica e abstrata. É certo, contudo, que barreiras há a dificultar, quando não a obstaculizar, o acesso efetivo e adequado ao sistema de justiça geral. Essas barreiras consistem em problemas sociais, estruturais, econômicos e mesmo jurídicos, na medida em que o direito de acesso ao judiciário implica custos financeiros, culturais e sociais. 



    4. A reivindicação dos direitos, notadamente das pessoas hipossuficientes do ponto de vista social e financeiro, é tarefa que compõe o direito de acesso à justiça, o qual é categorizado como o direito aos direitos, e o desenho da administração da justiça. Sem o adequado conhecimento dos direitos e sem estruturas e técnicas processuais adequadas, os direitos fundamentais individuais, coletivos ou sociais, são quimeras e abstrações, destituídas de significado jurídico e normativo. 



    5. O papel de garantia da assistência judiciária de qualidade técnica e, por conseguinte, da tutela do direito de acesso à justiça (em concepção ampla), que envolve os direitos fundamentais processuais e os meios adequados para a reivindicação dos direitos, é desempenhado, na ordem constitucional brasileira, pela figura da Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Constituição Federal. 



    6. A ordem constitucional brasileira previu a figura da instituição da Defensoria Pública como medida necessária e indispensável para o incremento da realização do direito de acesso à justiça. O papel da Defensoria Pública, enquanto órgão de Estado essencial para o funcionamento da justiça, foi decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.903. 



    7. O art. 168 da Constituição Federal (Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º), pretendeu resguardar a higidez do orçamento destinado às Defensorias Públicas, por meio da técnica do repasse obrigatório dos recursos por duodécimos. Técnica responsável por garantir a efetividade do princípio da independência funcional e financeira dessa instituição. Precedentes – ADPF 384 e ADPF 339-PI. 



    8. O desenho de autonomia financeira é voltado para a proteção da interferência indevida do Chefe do Poder Executivo em outros Poderes e órgãos (ou instituições) de Estado. O argumento de contingenciamento de gastos públicos não pode ser usado como instrumento de barganha política contra outros poderes e instituições, sob pena de deturpação e captura do Estado de Direito. 



    9. O afastamento da incidência da regra plasmada no art. 168 da Lei Maior, bem como dos precedentes judiciais afirmados, pode ocorrer quando presente causa excepcional. Tal exceção consiste na hipótese de frustração de receita líquida arrecadada pelo ente federado, de modo a impossibilitar o cumprimento das obrigações financeiras e orçamentárias. Não comprovação no caso. 



    10. Acordo extrajudicial formulado. Objeto consistente nos valores retidos dos duodécimos relativos aos exercícios financeiros de 2017 e 2018. Disposições patrimoniais. Cumprimento do acordo com o pagamento das parcelas vencidas. Perda de objeto superveniente quanto ao pedido. 



    11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 504, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)



     



    Não constitui demasia rememorar que esse já era o entendimento do Supremo Tribunal Federal antes mesmo da Reforma do Judiciário (EC nº 45/2004), quando esta Corte afirmava a autonomia orçamentária dos órgãos de Estado com força no princípio da separação dos poderes (MS 21.273, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJe de 15.12.2000; MS 23.267, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 16.5.2003; MS 24.206, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 27.3.2003). Vale transcrever, sobre esse aspecto, ementa da lavra do eminente Ministro Celso de Mello:



    “(...) O legislador constituinte, dando consequência a sua clara opção politica - verdadeira decisão fundamental concernente a independência da Magistratura - instituiu, no art. 168 de nossa Carta Politica, uma tipica garantia instrumental, assecuratória da autonomia financeira do Poder Judiciário. 



    A norma inscrita no art. 168 da Constituição reveste-se de caráter tutelar, concebida que foi para impedir o Executivo de causar, em desfavor do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, um estado de subordinação financeira que comprometesse, pela gestão arbitraria do orçamento - ou, até mesmo, pela injusta recusa de liberar os recursos nele consignados -, a própria independência político-jurídica daquelas Instituições. 



    Essa prerrogativa de ordem jurídico-institucional, criada, de modo inovador, pela Constituição de 1988, pertence, exclusivamente, aos órgãos estatais para os quais foi deferida. O legislador constituinte, na realidade, não a partilhou e nem a estendeu aos membros e servidores integrantes dessas instituições. O exercício desse direito e, portanto, intransferível. Só poderá exerce-lo - dispondo, inclusive, de pretensão e de ação - aquele a quem se outorgou, no plano jurídico-material, a titularidade exclusiva do seu exercício. De absoluta intransmissibilidade, portanto, essa posição jurídica, que também não poderá ser invocada por terceiros, especialmente por entidades de direito privado - ainda que qualificadas como entidades de classe -, cujo âmbito de atuação não transcende a esfera dos direitos de seus próprios associados. 



    A qualidade para agir, no caso, só pertine a tais órgãos estatais, os quais, por seus Presidentes ou Procuradores-Gerais, estarão legitimados para postular, em juízo, a defesa daquela especial prerrogativa de índole constitucional, não sendo licito a uma simples entidade de classe, atuando substitutivamente, deduzir, em nome próprio, pretensão jurídica que nem a ela e nem a seus associados pertence. 



    ...............................................................................................



    (MS 21291 AgR-QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/1991, DJ 20-10-1995 PP-36331 EMENT VOL-01805-02 PP-00201)



    22. Em suma: não cabe ao Chefe do Poder Executivo reter as parcelas duodecimais titularizadas pela Câmara legislativa municipal ou contingenciá-las em face da frustração das metas fiscais, incumbindo ao próprio órgão legislativo, no exercício de sua autonomia orçamentária e com respeito e atenção ao dever de responsabilidade fiscal, realizar os ajustes orçamentários necessários, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno, externo e judicial.



    23. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos da liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803919- 29.2023.8.20.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, restabelecendo, desse modo, a eficácia da decisão liminar concedida pelo juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Nova Cruz/RN, proferida nos autos do Mandado de Segurança 0800438- 2023.8.20.5107, até final julgamento de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente